Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DISPENSADA NA ORIGEM. REVELIA. TESES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, reconhecendo a revelia das rés, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (1) a disponibilizarem um novo plano de saúde em favor das partes autoras (e dos beneficiários que constam na proposta original de id. 226195979), na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Fixou o prazo de 5 dias para cumprimento desta obrigação, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 5000,00 (cinco mil reais); (2) a pagar às partes autoras R$ 5000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. A ré argui preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta do Juizado Especial. No mérito, afirma que houve cancelamento regular e lícito do contrato coletivo e que o dever de informação e oferta de portabilidade foram cumpridos. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado. Pede o acolhimento das preliminares e, caso ultrapassadas, a reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a ré, ora recorrente, foi citada e não apresentou contestação. A audiência de conciliação foi dispensada pelo Juízo de origem. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, no que tange às preliminares arguidas, uma vez que as teses de mérito defendidas pela recorrente não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, configurando inovação recursal.
IV. Diante de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo, revela-se presente a responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e a administradora que a representa perante terceiros, nos termos do artigo 34 do CDC, o que demarca a legitimidade de ambas para figurarem no polo passivo de demanda de obrigação de fazer. Preliminar rejeitada.
V. Conforme art. 8o, § 1o, II, da Lei 9.099/95, apenas podem ser partes nos Juizados Especiais as pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. No caso dos autos, a autora comprovou essa condição, conforme certidão simplificada de ID 72055301, o que demonstra enquadramento como microempresa. Preliminar rejeitada.
VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.